Tribunal: CARF
Processo: 16403.000073/2007-83
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LAZARO ANTONIO SOUZA SOARES
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2020-04-09

Inteiro teor:
S3-C 4T1
Ministério da Economia
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
16403.000073/2007-83
Recurso no
Voluntário
Acórdão no
3401-007.243 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
28 de janeiro de 2020
Recorrente
INTERNATIONAL PAPER - COMÉRCIO DE PAPEL E PARTICIPAÇÕES
ARAPOTI LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/04/2004 a 30/06/2004
COMPENSAÇÃO. ÔNUS DA PROVA.
O Código de Processo Civil, de aplicação subsidiária ao processo
administrativo tributário, determina, em seu art. 373, inciso I, que o ônus da
prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito.
O contribuinte deve trazer aos autos elementos comprobatórios de suas
alegações, tais como Escrituração Contábil/Fiscal, notas fiscais e faturas, bem
como todos os elementos solicitados pelo Fisco durantes os procedimentos
fiscalizatórios. Ausentes tais elementos, simples alegações sobre direito
creditório são insuficientes para assegurar liquidez e certeza às compensações
pleiteadas.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso. Declarou-se impedida de participar do julgamento a conselheira
Fernanda Vieira Kotzias, substituída pelo conselheiro Márcio Robson da Costa (suplente
convocado).
(assinado digitalmente)
Mara Cristina Sifuentes – Presidente Substituta.
(assinado digitalmente)
Lázaro Antônio Souza Soares - Relator.
Participaram do presente julgamento os conselheiros Lázaro Antônio Souza
Soares, Oswaldo Gonçalves de Castro Neto, Carlos Henrique de Seixas Pantarolli, Leonardo
Ogassawara de Araújo Branco, Larissa Nunes Girard (suplente convocada), Márcio Robson da
Costa (suplente convocado), João Paulo Mendes Neto e Mara Cristina Sifuentes (Presidente
Substituta).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16403.000073/2007-83
Fl. 502
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3401-007.243 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16403.000073/2007-83

Relatório
Por bem descrever os fatos, adoto parcialmente o Relatório da 3a Seção/4a
Câmara/1a Turma Ordinária deste CARF (Turma 3401), referente à Resolução no 3401-000.793,
datada de 29/01/2014, às fls. 368/374:
Iniciou o presente processo com a representação da Seção de Controle e
Acompanhamento Tributário da Delegacia da Receita Federal do Brasil em Ponta
Grossa Sacat/ DRF/PTG de fl. 02, no sentido de dar tratamento manual a pedido
eletrônico de ressarcimento (PER), bem como de declarações de compensação
(Dcomp).
Assim, às fls. 03/05, consta o pedido eletrônico de ressarcimento, de PIS Não
Cumulativo Exportação do 2o trimestre de 2004, no montante de R$ 284.007,20, ao
qual se vinculam as declarações de compensação de fls. 06/09.
Às fls. 27/30, houve Intimação Saort/DRF/PTG no 202/2008, à Recorrente para que
apresentasse, no prazo de 20 dias, documentação necessária a instrução do
presente processo; cientificada em 10/03/2008 (fl. 31), a interessada protocolizou, em
01/04/2008, a petição de fls. 32/34 pedindo a extensão do prazo em mais 20 dias, sendo
que por meio do Comunicado Saort/DRF/PTG n.o 426, de 04/04/2008 (fl. 53), foi
concedido um prazo adicional de 10 dias, contados do término do prazo previsto na
intimação original (31/03/2008).
Por sua vez, às fls. 55/57, consta nova petição da interessada, requerendo dilação do
prazo para a entrega da documentação solicitada.
Às fls. 79/82, o Despacho Decisório Saort/DRF/PTG n.o 358/2008, emitido pela
Delegacia da Receita Federal do Brasil em Ponta Grossa, informa que, devido a
interessada não ter entregado todos os documentos solicitados em intimação fiscal,
necessários para a análise do direito creditório, tomou a seguinte decisão:
“CONCLUSÃO: De acordo com o parecer retro, faço uso da competência delegada pela
Portaria DRF/PTG n.o 85, de 23 de agosto de 2007, publicada no Diário Oficial da
União – DOU – no dia 28 de agosto de 2007 para indeferir o Pedido de
Ressarcimento de créditos e não homologar a declaração de compensação
apresentada.”
Cientificada desse despacho decisório em 15/05/2008, conforme consta à fl. 83, a
requerente, por meio de procurador (mandato de fls. 112/114), ingressou com a
manifestação de inconformidade de fls. 85/96 (enviada pela via postal em
16/06/2008), instruída com os documentos de fls. 97/115, a seguir sintetizada.
No item “I – Dos fatos”, esclarece que, entre outras atividades, industrializa e
comercializa, no mercado interno, papel sujeito à alíquota zero de PIS e Cofins,
com o que acumularia créditos decorrentes da aquisição de insumos utilizados e
consumidos no processo produtivo desse produto, levando a protocolizar pedido de
ressarcimento, cumulado com declaração de compensação, aqui em debate; comenta
que o fisco intimou a apresentar uma série de documentos (intimação fiscal n.o
202/2008); agrega que em face do excessivo volume de documentos requeridos,
apresentou pedido de dilação de prazo, requerendo mais 20 dias para cumprir a
exigência fiscal, o qual foi parcialmente deferido com a concessão de 10 dias
(Comunicado n.o 426/2008); sustenta que não obstante essa prorrogação do prazo, ainda
assim não teria tido tempo suficiente para apresentar a ‘longa’ lista de documentação e
na forma estabelecida pela intimação fiscal; em razão disso, o fisco emitiu o despacho
decisório impugnado, com o que não concorda.
Fl. 503
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3401-007.243 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16403.000073/2007-83

Sob o título “Da ofensa ao princípio do contraditório e da ampla defesa”, após citar o
art. 2o da Lei n.o 9.784, de 1999, do qual destaca a necessidade de a administração
pública obedecer aos princípios da razoabilidade, da proporcionalidade, da ampla defesa
e do contraditório, alega que, no caso, o tempo concedido pela autoridade a quo foi
exíguo, em face do volume de documentos solicitados, frisando que não se negou a
atender a requisição do fisco, apenas pedindo um tempo maior para atende-la;
dessa forma, entende não ser razoável e tampouco proporcional o fisco negar o pedido
de dilação do prazo, e simplesmente indeferir seu pedido de ressarcimento e não
homologar as declarações de compensação; registra ainda que os livros obrigatórios
sempre estiveram à disposição da autoridade fiscal.
Na sequência, faz comentários sobre os princípios constitucionais do direito a ampla
defesa e da não privação de seus bens, fazendo citação da jurisprudência e da doutrina, e
mencionando o art. 5o, LIV e LV, da Constituição Federal de 1988; argumenta, ainda,
que o indeferimento de seu pleito, estaria ligado a fato cuja natureza é fundamental para
a correta aplicação do direito (verificação se as aquisições de insumos e bens aplicados
no processo de fabricação do papel sujeito à alíquota zero no mercado interno gerariam
direito ao crédito de PIS e de Cofins, nos termos do art. 16 da Lei n.o 11.116, de 2005, e
poderiam ser utilizados na compensação, nos termos da legislação), entendendo que
teria havido, assim, flagrante desrespeito aos princípios do contraditório e da ampla
defesa, posto que lhe teria sido negado o direito à compensação pretendida sob o frágil
argumento da não entrega de documentação para o fisco no prazo estipulado em
intimação; insiste que o alegado direito de crédito, no presente caso, decorre da
comprovação de fato relacionado à utilização de insumos e demais bens no processo
produtivo de papel sujeito à alíquota zero, e, assim, para decidir sobre a eventual
existência desse direito seria obrigatório o fisco entrar em contato direto com o fato a
ser provado.
No seguimento, requer o deferimento de perícia, posto que a mesma seria
imprescindível para comprovar seu direito de crédito de PIS e Cofins, decorrente de
aquisições de insumos e demais bens utilizados na fabricação de papel sujeito à alíquota
zero; quanto a isso, nomeia como assistente técnica a Contadora Ana Ribeiro Silva,
CPF n.o 258.969.90855, com domicílio à Rodovia SP 340, Km 171, CEP 13840970,
Mogi Guaçu/SP, e formula os seguintes quesitos:
“1. Solicitar ao Sr. Perito que proceda a descrição de todo o processo produtivo da
empresa.
2. Quais são os produtos finais do processo produtivo da Impugnante, e qual a alíquota
de PIS e COFINS do mercado interno desses produtos?
3. Relacionar os insumos empregados no processo produtivo da empresa.
4. Responder se esses insumos geram direito ao crédito de PIS e COFINS nos termos
das Leis n°s 10.637/2002 e 10.833/2003.
5. Relacionar os demais bens que geram direito ao crédito de PIS e COFINS na
atividade da Impugnante, nos termos da legislação acima mencionada.
6. Solicitar ao Sr. Perito a elaboração de Planilha de Cálculo com os montantes de
créditos de PIS e COFINS relativo ao período do presente processo e objeto do Pedido
de Ressarcimento cumulado com as Declarações de Compensação, demonstrando a
relação proporcional desses créditos com a venda sujeita a alíquota zero de PIS e
COFINS.”
Por fim, pede que seja julgada totalmente procedente sua manifestação de
inconformidade, para declarar seu direito de compensar os alegados créditos de PIS e
COFINS com os demais tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do
Brasil, em face dos mesmos decorrerem da aquisição de insumos e demais bens
Fl. 504
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3401-007.243 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16403.000073/2007-83

utilizados na produção de papel cuja alíquota é zero; protesta pela realização de prova
pericial, nos termos requeridos e requer, ainda, a juntada de CD-Rom que conteria
toda a documentação solicitada pelo fisco, esclarecendo que a juntada dessa
documentação em papel acarretaria um grande volume de documentos, o que
dificultaria o manuseio do presente processo.
À fl. 116, despacho da Saort/DRF/PTG, atestando a tempestividade da manifestação de
inconformidade.
À fl. 117/118, despacho desta 3a Turma/DRJ/Curitiba, no qual, em face da
argumentação da interessada e da juntada de CD à sua manifestação de
inconformidade, devolveu-se o processo à DRF/Ponta Grossa no sentido de ser
efetuada diligência para que fosse verificado se a documentação apresentada pela
interessada era suficiente para a análise da eventual existência do crédito
reclamado.
Em razão disso, a Seção de Fiscalização da Delegacia da Receita Federal do Brasil em
Ponta Grossa (Safis/DRF/PTG) expediu as intimações n.o 19/2010 e n.o 24/2010 (fls.
120/122 e 124/126), cientificadas, respectivamente, em 25/01/2010 e 02/02/2010, para
que a interessada apresentasse a documentação necessária para a adequada averiguação
do alegado direito creditório.
Às fls. 129, 130 e 137, requerimentos da interessada, recebidos em 04/02/2010 e
12/03/2010, para a dilação do prazo de entrega dos documentos solicitados pelo
fisco nas duas intimações antes mencionadas. Às fls. 138/139, consta o termo de
intimação fiscal n.o 227/2010, emitido em 20 de abril de 2010, em que a
Safis/DRF/PTG volta a interpelar a interessada para, no prazo de cinco dias úteis,
cumprir as precitadas intimações n.o 19 e 24 (cientificada em 27/04/2010).
Às fls. 142, 143 e 145, novos pedidos de dilação do prazo de cumprimento das referidas
intimações n.o 19 e n.o 24, apresentados em 11/05/2010 e 14/05/2010. À fl. 146,
Comunicado Safis/DRF/PTG n.o 03/2010, emitido em 26 de maio de 2010, com o
seguinte teor: “Em resposta a solicitação de dilação de prazo apresentada em
14/05/2010, comunicamos o seu indeferimento, conforme contato telefônico.
Comunicamos ainda que os autos estão sendo encaminhados para a DRJ –
Curitiba para prosseguimento.”
Às fls. 147/149, Informação Fiscal da Safis/DRF/PTG, noticiando brevemente os fatos
havidos no processo, enfatizando as várias oportunidades dadas à contribuinte para a
adequada instrução do processo e, ao final, emitindo a seguinte conclusão:
“Tendo em vista as considerações supra, há que se considerar a impossibilidade de
verificar o quantum do crédito pleiteado pelo contribuinte, tendo em vista as
inconsistências na documentação apresentada até o momento e a falta de
apresentação da documentação restante. Destarte, proponho o encaminhado para
a DRJ – Curitiba para prosseguimento.”.
A manifestação de inconformidade foi então analisada pela 3a Turma da DRJ em
Curitiba/PR, que, por meio do Acórdão n.o 27.571, de 28 de julho de 2010 (fls.
151/161), do qual a interessada foi cientificada em 29/11/2010 (fl. 171), decidiu por
rejeitar as preliminares arguidas, indeferir o pedido de perícia e manter o não
reconhecimento dos pedidos de ressarcimento de fls. 03/05, bem como pela não
homologação das declarações de compensação de fls. 06/09. Sendo tal decisão assim
ementada (fl. 151):
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. CERCEAMENTO DO DIREITO DE
DEFESA.
Fl. 505
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3401-007.243 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16403.000073/2007-83

Se o conhecimento dos atos processuais pelo acusado e o seu direito de resposta ou de
reação se encontraram plenamente assegurados, não se configura o cerceamento do
direito de defesa.
AFERIÇÃO DE ALEGADO DIREITO CREDITÓRIO. REABERTURA DE
OPORTUNIDADE. PEDIDO DE PERÍCIA. INDEFERIMENTO.
Reabrindo-se à interessada a oportunidade de fazer comprovação de seu alegado direito
creditório ao órgão originalmente competente para o avaliar, é de se indeferir o pedido
de perícia que tem o mesmo propósito.
RESSARCIMENTO. COMPROVAÇÃO DE CRÉDITOS. INTIMAÇÃO. NÃO
ATENDIMENTO.
Tendo sido a interessada devidamente intimada a comprovar a correção da utilização de
alegados créditos, para fins de ressarcimento e compensação de tributos, e não tendo
atendido a tal intimação de forma satisfatória, cabível ao fisco o indeferimento de seu
pleito.
Inconformada, a interessada interpôs o recurso voluntário de fls. 175/195, no qual
requereu: (a) a declaração da nulidade do acórdão da DRJ/CTA, por afronta ao
princípio do contraditório e da ampla defesa na diligência fiscal; (b) o reconhecimento
do direito de crédito de PIS pretendido e a homologação das compensações a ele
vinculadas; (c) seja reconsiderado o indeferimento do pedido de perícia, para a
interessada poder demonstrar a efetividade de seus créditos.
O recurso interposto foi apreciado pela Terceira Seção de Julgamento do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais, cujos membros de sua 1a Câmara / 2a Turma
Ordinária, por meio do Acórdão n.o 310200.162, às fls. 245/256, em sessão havida em
02/06/2011, por unanimidade de votos, acordaram em “anular a decisão de primeira
instância, nos termos do relatório e votos que integram o presente julgado.”, tendo a
respectiva ementa o seguinte teor:
“(...) PRELIMINAR – NULIDADE. CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA
REJEITADA. Autorizada a apresentação da documentação fora do prazo definido na
intimação fiscal. Ausência de intimação do resultado da diligência. Não atendimento ao
despacho da DRJ. Preliminar do cerceamento do direito de defesa acolhida.”.
Comunicada a interessada desse julgado (fls. 261/262), a interessada protocolizou a
“Manifestação de Diligência” de fls. 264/273, a seguir sintetizada.
(...)
Por fim, afirmando que “o relatório da diligência fiscal procurou fugir das questões
suscitadas pela 1a Câmara da Terceira Seção de Julgamentos do CARF”, requer que a
DRJ/Curitiba “considere como não atendida a diligência inicial, determinado que seja
feita a perícia como solicitada na manifestação de inconformidade, ou ainda nova
diligência, que não se limite a requerer arquivos magnéticos, mas que se destine a
confirmar, com base nos documentos contábeis e fiscais da empresa o volume do
crédito postulado”, bem como requer, igualmente, que sejam consideradas as demais
objeções anteriormente apresentadas.
A DRJ decidiu, na sessão de 30/08/2012, em síntese:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/04/2004 a 30/06/2004
DECISÃO ANULADA PELO CARF.
Fl. 506
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3401-007.243 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16403.000073/2007-83

Cabe proferir novo acórdão atinente a processo cuja decisão de primeira instância foi
anulada pelo Conselho Administrativo de Recursos Fiscais.
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. CERCEAMENTO DO DIREITO DE
DEFESA.
Se o conhecimento dos atos processuais pelo acusado e o seu direito de resposta ou de
reação se encontraram plenamente assegurados, não se configura o cerceamento do
direito de defesa.
AFERIÇÃO DE ALEGADO DIREITO CREDITÓRIO. REABERTURA DE
OPORTUNIDADE. PEDIDO DE PERÍCIA. INDEFERIMENTO.
Reabrindo-se à interessada a oportunidade de fazer comprovação de seu alegado direito
creditório ao órgão originalmente competente para o avaliar, é de se indeferir o pedido
de perícia que tem o mesmo propósito.
RESSARCIMENTO. COMPROVAÇÃO DE CRÉDITOS. INTIMAÇÃO. NÃO
ATENDIMENTO.
Tendo sido a interessada devidamente intimada a comprovar a correção da
utilização de alegados créditos, para fins de ressarcimento e compensação de
tributos, e não tendo atendido a tal intimação de forma satisfatória, cabível ao fisco
o indeferimento de seu pleito.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido.
A Recorrente apresentou Recurso Voluntário, em 11/10/2012, reiterando os
argumentos acima.
A Turma 3401, em sessão datada de 29/01/2014, resolveu, por unanimidade de
votos, em converter o recurso em diligência. Foi exarada a Resolução no 3401-000.793, às fls.
367/378, com a seguinte conclusão:
Assim proponho a conversão do presente julgamento em diligência para que o processo
seja remetido à autoridade preparadora, para que examine todos os elementos constantes
no CD, nas planilhas e demonstrativos juntados pela Recorrente, indicando quais os
créditos passíveis de quantificação a partir deles e o seu valor elaborando relatório com
base no que foi juntado pelo contribuinte. Dando ciência ao interessado para se
manifestar em 30 dias retornando ao CARF para julgamento.
A Seção de Fiscalização – SAFIS, da Delegacia da Receita Federal em Ponta
Grossa/PR, em cumprimento à determinação acima, lavrou a Informação Fiscal que consta às fls.
388/395, tendo o contribuinte sido desta cientificado em 19/11/2014, conforme AR à fl. 396.
O contribuinte, irresignado com o desfecho da diligência realizada, apresentou
nova “Manifestação em Diligência”, na data de 19/12/2014, às fls. 398/408, requerendo que “a
DRJ/Curitiba considere como não atendida a diligência inicial, determinando que seja feita a
perícia como solicitada na Manifestação de Inconformidade, ou ainda nova diligência, que não
se limite a requerer arquivos magnéticos ou novos documentos, mas que se destine a confirmar
e/ou apurar, com base na farta documentação já acostada aos autos, especialmente os
documentos contábeis e fiscais da empresa, o montante do credito de PIS postulado” (fl. 408).
É o relatório.
Fl. 507
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3401-007.243 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16403.000073/2007-83

Voto
Conselheiro Lázaro Antônio Souza Soares, Relator.
A Informação Fiscal lavrada pela Autoridade Fazendária, em cumprimento ao
quanto determinado na Resolução CARF no 3401-000.793, apresentou as seguintes conclusões,
in verbis:
Tendo em vista a determinação do CARF, que converteu o julgamento em diligência,
segue a análise dos pontos principais do conteúdo do CD apresentada na Manifestação
da Inconformidade:  Atendimento ao item 6 da Intimação Fiscal no 202/2008, com a apresentação
de produção;  Ausência no memorial de cálculo de qualquer menção relativa à rubrica “Base
cálculo de créditos a descontar relativos a bens do ativo imobilizado” no valor de total
de R$4.993.234,34 de base de cálculo;  Ausência no memorial de cálculo de qualquer menção r
operações com direito a crédito” no valor total de R$42.763,14 de base de cálculo;  Divergência na
linha do DACON, relativo ao insumo;  Ausência de c
crédito do mercado externo, objeto do pedido de ressarcimento;  Compatibilidade nos valores da en
04.
Com o objetivo de prosseguir na análise da única rubrica com valor compatível com o
informado no DACON, ao menos no valor total, visto que o contribuinte não efetuou o
rateio do crédito do mercado interno não-tributado, foram solicitadas cópias
digitalizadas das faturas de energia elétrica na intimação fiscal no 24/2010, os quais não
foram apresentadas após 102 (cento e dois) dias da ciência. Nesta mesma intimação
fiscal também foram solicitadas os memoriais e notas fiscais dos bens do ativo
imobilizado que foram aproveitadas entre o 1o trimestre de 2004 ao 3o trimestre de
2004. É de se estranhar que o contribuinte tenha arguido a desproporcionalidade na
intimação, tendo em vista que para todo o período são cerca de 60 (sessenta) faturas de
energia elétrica, considerando-se uma média de 2 (duas) faturas mensais. E mesmo que
fossem 10 ou 20 ao mês, não é possível compreender a questão da dificuldade na
apresentação dos mesmos. É de relevo a requisição destes, tendo tem vista que o crédito
informado decorrente de despesas de energia elétrica giram em torno de R$5.000.000,00
mensais. Em relação ao demonstrativo de depreciação do ativo imobilizado, na
realidade foi dada oportunidade para que o contribuinte demostrasse o crédito que foi
considerado em 3 (três) trimestres e que foi completamente omitida no memorial
apresentado na manifestação de inconformidade. Destarte, seria uma irresponsabilidade
a autoridade fiscal considerar o crédito a partir de documentação com tantos dados
inconsistentes.
O pleiteante na insistência de arguir que toda a documentação estava demonstrada nos
livros fiscais, assim afirmou:
“Neste sentido, tem-se que a Recorrente sempre deixou à disposição da fiscalização os
livros de entrada devidamente escriturados que demonstravam a origem dos créditos
apropriados nas entradas (aquisição de insumos) ...”
Fl. 508
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3401-007.243 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16403.000073/2007-83

Desconhece o contribuinte que os livros fiscais, como o registro de entrada são meros
instrumentos acessórios para a apuração do PIS/COFINS. Na escrita fiscal registra-se e
organiza-se os documentos (notas fiscais, faturas e recibos). Não os substitui ou
dispensa. Quando solicitadas as provas ou evidências do crédito devem ser apresentadas
à fiscalização, que exerce seu poder/dever de agir em proteção da sociedade.
Conforme o fragmento do registro de entrada do contribuinte a seguir, os elementos
disponíveis estão longe de demonstrar quaisquer créditos de PIS/COFINS:

Como se percebe, não há qualquer menção do NCM, descrição da mercadoria e a qual
rubrica do DACON está vinculada. Frise-se, ainda que o contribuinte atendesse na
integra a intimação fiscal inicial, ainda seriam verificados, em uma segunda etapa, os
documentos hábeis e idôneos que lastreariam de fato o direito creditório informado,
quais sejam notas fiscais, faturas e contratos. Conclui-se, portanto, que não foi possível
sequer vencer a primeira etapa da auditoria, tendo em vista as inconsistências e
omissões detectadas na documentação fornecida. Importante ainda destacar que nem
tudo que é considerado como insumo pelo contribuinte é acatado pela Receita Federal,
assim como a entrega da escrituração fiscal não faz prova de qualquer direito creditório
como quer o contribuinte. A primeira etapa seria atendida se fosse demonstrado liame
entre a escrita fiscal e as rubricas do DACON.
(...)
Para uma contabilização minimamente organizada, seria de se esperar que tivesse em
mãos as informações que resultaram na apuração do PIS/COFINS. Não há como Fisco
ser obrigado a acatar algo como um crédito escriturado na rubrica “Base de cálculo de
créditos a descontar relativos a bens do ativo imobilizado” no valor total de
R$4.993.234,34 de base de cálculo, sem qualquer origem informada, baseando-se no
esclarecimento vazio de que todo o crédito encontrar-se-ia escrita fiscal.
(...)
O contribuinte em sua manifestação alega que a diligência extrapolou a determinação da
DRJ/CTA, entretanto, o que ocorreu foi que oportunizado ao contribuinte, diante da
inconsistência dos arquivos apresentados na manifestação de inconformidade, para que
pudesse suprir a deficiência nos arquivos apresentados. Deve-se ressaltar que os
arquivos digitais solicitados no curso da diligência, conforme relatado anteriormente,
eram OBRIGATÓRIOS desde 1o de janeiro de 2002, conforme Art. 11 da Lei no 8.218
de 29/08/1991, redação dada pela MP no 2.158-35, de 24/08/2001 e Instrução
Normativa SRF no 86/2001, portanto não há se falar em arbitrariedade, tendo em vista
que foram solicitados documentos que, em que pese as alegações do pleiteante,
deveriam já possuir de imediato.
Segue um resumo das etapas da diligência ordenada pela DRJ-Curitiba e executada por
esta DRF:  Intimação Fiscal no
19/2010 – Arquivos ADE-15- Ciência em 20/01/2010 – prazo de
20 (vinte) dias;  Intimação Fiscal no 24/2010
– Cópias digitalizadas das faturas de energia elétrica e
Memorial do Ativo Imobilizado, Detalhamento da rubrica Outros do DACON – Ciência
em 27/01/2010 – prazo de 20 (vinte) dias;
Fl. 509
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3401-007.243 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16403.000073/2007-83
 Pedido de Prorrogação de Prazo para as Intimações Fiscais no
19 e 24/2010 –
04/02/2010 – prazo de 20 (vinte) dias;  Entr
ega Parcial dos arquivos – 09/03/2010 – Compromisso de entrega dos
documentos da Intimação Fiscal no 19 e 24/2010 até 15/03/2014; *  Pedido de Prorrogação de Pr
– 12/03/2010 – 15 (quinze) dias;  Termo de Intimação Fisc
– Re-intimação para atendimento às
Intimações Fiscais nos 19 e 24/2010 – prazo 5 (cinco) dias úteis – Ciência em
27/04/2010;  Pedido de Prorrogação de Prazo
– 11/05/2010 – 20 (vinte) dias;  Pedido de Prorrogação de Pra
- 14/05/2010 – 30 (trinta) dias;  Comunicado no 03
/2010 – denegando o último pedido de prorrogação 14/05/2010;  Informação
- 25/05/2010;
* Os arquivos digitais entregues em 09/03/2010 não foram passíveis de serem
trabalhados em decorrência de arquivos faltantes e outros corrompidos, impossibilitados
de serem trabalhados conforme tela de mensagem do sistema de auditoria utilizado pela
Receita Federal:

Portanto, ao contrário do que aduz o contribuinte, foram concedidas várias prorrogações
de prazo, dentro princípio do contraditório e ampla defesa. Entretanto, a protelação no
atendimento à intimação deve estar pautada na razoabilidade, que deixou de ser após
extensos 109 (cento e nove) dias.
Em todo este período ficou estampado o desinteresse da empresa em elucidar a
apuração do crédito de PIS/COFINS. Em nenhum momento o contribuinte conseguiu
demonstrar a origem dos dados que resultaram no preenchimento do DACON que está
ativo. Entendeu ser desproporcional a requisição de cerca de 60 (sessenta) faturas de
energia elétrica. Na ausência de elementos probatórios, apenas arguiu genericamente
que todo o crédito encontrava-se na documentação apresentada até então, e, para
agravar a situação, foram apresentados ainda espelhos do DACON fls. 210 a 220, no
bojo do Recurso Voluntário junto ao CARF, cujos valores apresentados não refletem,
como sugere o nome conferido pelo pleiteante à planilha, o DACON transmitido pelo
contribuinte às fls. 381 a 387 que foi objeto de análise.
Na “Manifestação em Diligência”, o contribuinte contesta tais afirmações, nos
seguintes termos:
Por deliberação unânime dos membros da 1a Turma Ordinária da 4a Câmara da Terceira
Seção de Julgamentos do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais o julgamento do
recurso interposto pela empresa foi integralmente provido para anular o processo a
partir da determinação de diligência, tendo em vista que a auditoria fiscal não havia se
manifestado sobre todos os documentos apresentados pela Empresa, tampouco lhe foi
Fl. 510
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 3401-007.243 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16403.000073/2007-83

dada ciência do resultado da diligência realizada por determinação da DRJ/CTA, o que
cerceou o direito de defesa da ora Requerente.
(...)
Com essa determinação, a DRF Ponta Grossa-PR fez novo Relatório Fiscal, recebido
pela Empresa em 19/11/2014, agora, analisando apenas o conteúdo do CD apresentado
pela Empresa juntamente com sua Manifestação de Inconformidade. Vale lembrar que a
diligência anterior foi anulada pela decisão do CARF justamente porque a auditoria
fiscal não havia analisado todos os documentos trazidos aos autos pela Empresa
Requerente.
Todavia, como já alegado no Recurso Voluntário apresentado em 27/12/2010, mais
uma vez, a diligência não foi cumprida da forma como determinada pela DRJ, pois
ainda há documentos acostados aos autos que não foram apreciados pela auditoria
fiscal, restando prejudicado o direito de crédito da Requerente em manifesto
cerceamento ao seu direito de defesa.
Além disso, como a primeira diligência foi anulada por expressa determinação do
CARF, a auditoria fiscal deveria, em seu Relatório cientificado à Requerente agora em
19/11/2014, ter se pronunciado novamente sobre os elementos de prova citados no
relatório anulado, o que não foi feito no caso analisado.
Assim, como o trabalho fiscal não cumpriu seu papel de informar a autoridade
julgadora sobre o direito de crédito da Recorrente a diligência deve ser declarada
nula, determinando-se a efetiva apuração do direito creditório como se demonstrará a
seguir:
Apesar das alegações do recorrente, deve-se observar o que dispõe o art. 16, § 4o,
do Decreto no 70.235/72, que regulamenta o processo administrativo fiscal:
Art. 16. A impugnação mencionará:
(...)
§ 4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito de o
impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que: (Incluído pela Lei
no 9.532, de 1997)
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo de
força maior; (Incluído pela Lei no 9.532, de 1997)
b) refira-se a fato ou a direito superveniente; (Incluído pela Lei no 9.532, de 1997)
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos. (Incluído
pela Lei no 9.532, de 1997)
§ 5o A juntada de documentos após a impugnação deverá ser requerida à autoridade
julgadora, mediante petição em que se demonstre, com fundamentos, a ocorrência
de uma das condições previstas nas alíneas do parágrafo anterior. (Incluído pela Lei
no 9.532, de 1997)
(...)
Art. 18. A autoridade julgadora de primeira instância determinará, de ofício ou a
requerimento do impugnante, a realização de diligências ou perícias, quando
entendê-las necessárias, indeferindo as que considerar prescindíveis ou impraticáveis,
observando o disposto no art. 28, in fine. (Redação dada pela Lei no 8.748, de 1993)
Fl. 511
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 3401-007.243 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16403.000073/2007-83

(...)
Art. 29. Na apreciação da prova, a autoridade julgadora formará livremente sua
convicção, podendo determinar as diligências que entender necessárias.
Além dessa norma, tem-se que, nos processos em que o contribuinte reivindica
um direito de crédito contra a Fazenda Nacional, o Código de Processo Civil, de aplicação
subsidiária ao processo administrativo tributário, determina, em seu art. 373, inciso I, que o ônus
da prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito. O pedido de restituição,
ressarcimento ou compensação apresentado desacompanhado de provas deve ser indeferido.
Art. 373. O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;
O que se esperava do Recorrente, minimamente, é que apresentasse os
documentos solicitados nas diversas intimações apresentadas. Entretanto, como fartamente
demonstrado ao longo dos vários procedimentos fiscais, que se iniciaram na longínqua data de
10/03/2008, quando o contribuinte tomou ciência da Intimação Saort/DRF/PTG no 202/2008, o
contribuinte reiteradamente alega falta de tempo hábil para apresentar os documentos solicitados,
e sustenta que o Fisco deve se contentar com os documentos que já foram entregues.
Tal documentação já fora analisada por mais de uma vez, ao contrário do que
afirma o recorrente, sendo verificada a necessidade de apresentação de novos documentos
comprobatórios, até mesmo para assegurar à Autoridade Fazendária a correção das informações
constantes nos documentos apresentados. Por exemplo, foram solicitadas cerca de 60 (sessenta)
faturas de energia elétrica, cujo crédito originado para o contribuinte foi de valor relevante, e que
não pode ser comprovado meramente com sua escrituração fiscal, que nada mais é que um ponto
de partida para verificações mais específicas.
Contudo, até a lavratura da Informação Fiscal, em 19/11/2014, mais de 06 anos
após o início desta ação fiscal, tais documentos não foram apresentados pelo contribuinte. E
mesmo até a data do presente julgamento, em janeiro de 2020, tais documentos permanecem não
juntados aos autos. Nesse contexto, não me parece que o contribuinte esteja tendo seu direito de
defesa cerceado.
Pelo exposto, em face de comprovada pelo Fisco a carência probatória alegada,
voto por indeferir a preliminar de nulidade da diligência e negar provimento ao Recurso
Voluntário.
(assinado digitalmente)
Lázaro Antônio Souza Soares - Relator

Fl. 512
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 3401-007.243 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16403.000073/2007-83

Fl. 513
DF CARF MF
Documento nato-digital